Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733356-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDRO LINS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: KAROLYNE BEATRIZ LUCENA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado por KAROLYNE BEATRIZ LUCENA NASCIMENTO em favor de SANDRO LINS DO NASCIMENTO (paciente) contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal, que teria determinado o cumprimento de pena de detenção em regime fechado, em violação à condenação definitiva, que estabelece o regime semiaberto. Em despacho de ID 50112756 determinou-se a notificação da autoridade coatora solicitando informações necessárias sobre a questão discutida nos autos. Informações da autoridade coatora no ofício de ID 50160379/50160381 informando que “...este Juízo deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais. Ao final, restou determinada a redistribuição do feito ao Juízo da VEPERA, competente legalmente para processamento e fiscalização do benefício...”. No despacho de ID 50425371 foi determinada a intimação parte Impetrante sobre as informações prestadas pela autoridade coatora. A parte impetrante não se manifestou – ID 50973027. O Ministério Público manifestou-se no ID 51482683 pela perda superveniente do objeto no presente writ. É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que a insurgência no presente habeas corpus objetivou apenas a concessão de ordem para que fosse reconhecida a ilegalidade do longo período de omissão e determinar a VEPERA que procedesse a redistribuição do feito à VEPERA e depois, se possível, proceder a unificação das penas, pleito este, segundo das informações prestadas, já foi determinada a redistribuição junto a VEP. Assim, diante da redistribuição dos autos à VEPERA, evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração, constatando-se, por consequência, a prejudicialidade do writ. Com essas considerações, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c com o inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO O WRIT, pela superveniente perda do interesse de agir, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Dê-se vistas a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora